Tribunal: TJMT
Processo: 1046327-32.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046327-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO MARTINS FILHO - CPF: 026.439.291-44 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE NAZARE GONCALVES PEREIRA - CPF: 011.840.551-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGADA DECRETAÇÃO
DE OFÍCIO
. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 313 DO CPP. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra decisão prolatada em audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de ameaça por duas vezes, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147 do Código Penal, c.c. Lei n. 11.340/2006).

O paciente sustenta que a prisão preventiva foi decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em afronta ao art. 311 do CPP e à Súmula 676 do STJ. Alega, ainda, ausência dos pressupostos do art. 313 do CPP, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e violação ao princípio da homogeneidade da prisão cautelar. O Desembargador Plantonista deferiu parcialmente a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se houve decretação de ofício da prisão preventiva, em violação ao art. 311 do CPP e à Súmula 676 do STJ; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas, à luz do princípio da homogeneidade da prisão cautelar.

III. Razões de decidir:

1.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, após manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares, não configura decretação de ofício, mas sim exercício regular da função jurisdicional, competindo ao magistrado, mediante fundamentação, eleger a medida adequada e suficiente à tutela do caso concreto, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

2.

A prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados nos autos, preenchendo o requisito do
fumus comissi delicti
.

3.

O
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, também se faz presente, diante da gravidade concreta das ameaças proferidas pelo paciente ("cortar o pescoço com uma faca" e "dar um tiro na cabeça"), no contexto de violência doméstica e familiar.

4.

Todavia, a ameaça ocorreu no contexto de ingestão de bebida alcoólica pelo paciente, que estava embriagado há aproximadamente uma semana, circunstância que enfraquece a necessidade da prisão preventiva.

5.

A vítima manifestou expressamente não desejar medidas protetivas nem representar criminalmente contra o custodiado, relatando que irá se resguardar por conta própria, embora tal manifestação não vincule a atuação estatal.

6.

O paciente é primário, possui endereço certo, exerce profissão lícita como motorista, com renda mensal de R$ 2.500,00, e possui filho menor de idade (5 anos), que reside com a genitora, condições pessoais que merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautela0r123

7.

es diversas.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas, não se justificando a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem de
habeas corpus

concedida
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento:

1.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, após manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares, não configura decretação de ofício, mas sim exercício regular da função jurisdicional, competindo ao magistrado, mediante fundamentação, eleger a medida adequada e suficiente à tutela do caso concreto.

2.

As medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas quando a ameaça ocorreu no contexto de ingestão de bebida alcoólica, a vítima manifestou expressamente não desejar medidas protetivas, o paciente é primário, possui endereço certo, exerce profissão lícita e o crime possui pena máxima de 6 (seis) meses de detenção, em observância ao princípio da homogeneidade da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 282, § 6º, 310, 311, 312, 313, III, 319, I e III, 366, do CPP; art. 33, § 2º, alínea "c", art. 44, art. 147, do Código Penal; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 13.964/2019; Lei n. 14.994/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JOÃO MARTINS FILHO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT)
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1004050-31.2025.8.11.0087.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 12.12.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça), por duas vezes, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/2006).

Realizada a audiência de custódia no dia 13.12.2025, o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória condicionada à fixação de fiança e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Inconformada com a decisão, o paciente através da Defensoria Pública impetrou o presente
habeas corpus
(ID 337364873), sustentando, em síntese:

a) Da impossibilidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício:

Alega que a impossibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado encontra-se expressamente vedada no ordenamento jurídico pátrio, tendo sido recentemente consolidada pela Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça, aprovada em 11.12.2024: "Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva."

Afirma que, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, se o membro do Ministério Público requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o juiz não pode exceder e decretar a cautelar máxima da prisão preventiva.

b) Da impossibilidade de decretação da prisão preventiva no caso concreto. Ausência das hipóteses do art. 313 do CPP. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão:

Sustenta que não foi demonstrada a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Alega que o paciente foi autuado em razão da suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, não se amolda à hipótese do art. 313, I, do CPP, que exige pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto ao inciso III, embora o delito tenha ocorrido no contexto de relacionamento amoroso, sustenta que não se trata de caso de "garantir a execução das medidas protetivas de urgência", uma vez que tais medidas não foram decretadas, nem sequer solicitadas pela vítima.

Afirma que, conforme o trecho do depoimento colhido em sede policial (ID 218125413), a vítima manifestou expressamente não desejar medidas protetivas, nem representar criminalmente contra o custodiado.

c) Violação ao princípio da homogeneidade da prisão cautelar:

Sustenta que, caso superadas ambas as teses previamente suscitadas, impende seja revogada a prisão preventiva do paciente, pois a decisão que decretou a prisão violou os princípios da ultima ratio e da homogeneidade das prisões cautelares.

Sustenta que, no caso concreto, a conduta pela qual o paciente foi preso em flagrante possui pena máxima em abstrato de 06 (seis) meses de reclusão, de modo que mesmo em caso de condenação é impossível que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Afirma que viola os princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade que o paciente, que tem a seu favor o direito fundamental à presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF), seja tratado de forma mais grave do que se já lhe recaísse o juízo da culpa.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, restabelecendo de imediato a liberdade até o julgamento do mérito do presente writ, expedindo-se alvará de soltura, mesmo que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP (exceto fiança, em razão da hipossuficiência presumida dos assistidos pela Defensoria Pública).

No mérito, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus para reconhecer a coação ilegal à qual o paciente está sendo submetido, consubstanciada na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, ausência de qualquer hipótese do art. 313 do CPP e a violação frontal ao princípio da homogeneidade, determinando-se a revogação da prisão preventiva inadequada, desnecessária e desvirtuada de qualquer requisito que a autorize, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, caso solto já não esteja em razão da liminar (id. 337364873).

O pedido de liminar foi parcialmente deferido pelo Desembargador Plantonista, Desembargador Marcos Machado, em 14 de dezembro de 2025, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (id. 337535899).

As informações da autoridade judicial apontada como coatora foram prestadas (id. 338779352).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem, com cassação da liminar e restabelecimento da prisão preventiva (id. 339424874), nos seguintes termos:

“
Habeas corpus. Ameaça. Violência doméstica. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida a revogação da prisão preventiva.

1)
Supressão de instância. Inexistência de pedido de revogação/substituição da preventiva submetido ao juízo de origem. Pretensão de reavaliação originária da necessidade da custódia pelo Tribunal. Óbice ao conhecimento.

2)
Constrangimento ilegal não configurado. Fundamentação concreta do decreto prisional. Ameaças graves e reiteradas no âmbito doméstico. Indicativos de risco de reiteração e evasão, com menção a possível vínculo com facção criminosa e ação penal por crime grave em outra unidade da federação, com incidência do art. 366 do CPP. Requisitos dos arts. 312 e 282, §6º, do CPP evidenciados. Alegação de decretação de ofício afastada. Condições pessoais não demonstradas e, de todo modo, incapazes de neutralizar o periculum libertatis no caso concreto. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Princípio da homogeneidade inaplicável como óbice abstrato diante de risco atual. Art. 313, III, do CPP.

Parecer pela denegação da ordem, com cassação da liminar e restabelecimento da prisão preventiva.”

É o que cumpre a relatar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JOÃO MARTINS FILHO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT)
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1004050-31.2025.8.11.0087.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 12.12.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça), por duas vezes, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/2006).

O paciente sustenta, em resumo, que: 1) a prisão preventiva teria sido decretada sem requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, a caracterizar atuação de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautela; 3)
“o paciente é tecnicamente primário”
; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes; 5)
“em caso de condenação é impossível que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado”
.

DA ANÁLISE PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pelo Ministério Público, no sentido de que não houve nos autos de origem pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares diversas da prisão formulado ao juízo processante, de modo que as pretensões deduzidas nesta ação constitucional não teriam sido submetidas à apreciação inicial do juiz natural, configurando supressão de instância.

De fato, conforme informado pela autoridade impetrada (id. 338779352), "não houve nos autos pedido de revogação da prisão preventiva em relação ao Paciente, o qual se encontra atualmente em liberdade em razão do deferimento parcial da liminar, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas".

Contudo, a alegação de supressão de instância não merece prosperar.

O habeas corpus é ação constitucional de natureza mandamental, destinada a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF/88). Trata-se de remédio heroico, de tramitação célere, que dispensa formalidades excessivas e pode ser impetrado por qualquer pessoa, independentemente de capacidade postulatória.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o habeas corpus pode ser conhecido e julgado mesmo quando não houve prévio pedido ao juízo de origem, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública, como a legalidade da prisão.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "o habeas corpus não exige o prévio esgotamento das vias ordinárias, podendo ser impetrado diretamente ao Tribunal competente, sem que isso configure supressão de instância" (HC 84.078, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. em 05.02.2009).

No caso concreto, o paciente questiona a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando: (i) decretação de ofício; (ii) ausência dos pressupostos do art. 313 do CPP; (iii) suficiência de medidas cautelares diversas; (iv) violação ao princípio da homogeneidade.

Trata-se de matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, que dispõe: " Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.".

Ademais, a concessão da liminar pelo Desembargador Plantonista, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, não afasta a necessidade de análise do mérito do habeas corpus, uma vez que a decisão liminar possui caráter precário e provisório, podendo ser revista a qualquer tempo.

Portanto, rejeito a preliminar de supressão de instância e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

DA ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA

O beneficiário sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva teria sido decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em violação ao artigo 311 do Código de Processo Penal e à Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que
"Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.".

A nova redação do dispositivo legal teve por objetivo reforçar o sistema acusatório, vedando a decretação de ofício da prisão preventiva pelo magistrado, de modo a preservar sua imparcialidade e evitar que assuma postura ativa na persecução penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 676, aprovada em 11 de dezembro de 2024, com o seguinte teor:
"Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva".

Todavia, no caso concreto, não houve decretação de ofício da prisão preventiva.

Conforme consta do Termo de Audiência de Custódia (id. 337364874, p. 47/53), o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, condicionada à fixação de fiança e à imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo entendesse adequadas,
in verbis
:

“O Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, condicionada à fixação de fiança e à imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo entendesse adequadas...”

Ou seja, houve provocação ministerial no sentido de aplicação de medidas cautelares, competindo ao magistrado, mediante fundamentação, eleger a medida adequada e suficiente à tutela do caso concreto, eleger a medida cautelar adequada e proporcional, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, que estabelece:

"Art. 282. [...]

§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada."

Assim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, após manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares, não configura decretação de ofício, mas sim exercício regular da função jurisdicional, competindo ao magistrado, mediante fundamentação, eleger a medida adequada e suficiente à tutela do caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal, em julgado, firmou orientação no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019.

II
– Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas
, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua .

III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.
No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.

IV –
Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto
.

V – Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 234.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. em 19.12.2023).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Pretendida revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.

5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.

6. No caso,
apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de primeiro grau sobre a espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador, nesses casos, age por vontade própria, o que não se admite. Assim, após ouvir o Ministério e a defesa, o Juízo da Vara Única de Bastos/SP homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada seria a conversão do flagrante em prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(AgRg no HC 248.148/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. em 27.11.2024).

Ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO

PREVENTIVA
. CONVERSÃO EX OFFICIO DA
PRISÃO
EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNGIBILIDADE DAS
MEDIDAS CAUTELARES
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A atual redação do art. 311 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a
prisão

preventiva
decretada pelo
juiz
, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
Uma vez provocado pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restrinja a liberdade do acusado em algum grau, deve o juiz poder agir de acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso.

2. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. A determinação do magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério
.”
(AgRg no RHC 264982, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18.11.2025).

Portanto, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada em audiência de custódia, não configura decretação de ofício quando há manifestação ministerial pela aplicação de medidas cautelares, competindo ao magistrado, mediante fundamentação idônea, eleger a providência adequada e proporcional ao caso concreto.

DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

O paciente sustenta que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva é medida excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) prova da existência do crime (
fumus comissi delicti
); (ii) indício suficiente de autoria; e (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
), consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, o art. 313 do CPP estabelece as hipóteses em que será admitida a decretação da prisão preventiva:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado)."

Peço vênia para transcrever em parte a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:

“O primeiro requisito para a decretação da prisão preventiva, atinente à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), está devidamente demonstrado. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (ID 218125407), e pelo depoimento da vítima (ID 218125413).

Os indícios de autoria também estão presentes, uma vez que os elementos informativos constantes dos autos apontaram o autuado como autor das ameaças, inclusive proferidas na presença de terceiros e de policiais, revelando conduta intimidatória, agressiva e reiterada.

O periculum libertatis igualmente se faz presente. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, praticadas no contexto de violência doméstica e familiar. A relação íntima anteriormente existente entre o autuado e a vítima evidencia cenário de vulnerabilidade, marcado por assimetria de poder, controle e intimidação, típico do ciclo da violência doméstica.

As ameaças reiteradas, proferidas em ambiente de proximidade e confiança previamente estabelecida, revelam dinâmica de dominação e escalada da violência, em que a conduta intimidatória tende a se intensificar com o passar do tempo, especialmente diante da ruptura do relacionamento.

A conduta do autuado, inclusive na presença de policiais, demonstra desprezo pela autoridade estatal e reforça o risco de reiteração delitiva, não se tratando de episódio isolado, mas de comportamento inserido em contexto contínuo de perseguição, intimidação e violência psicológica, o que compromete a tranquilidade social e justifica a adoção da medida cautelar mais gravosa.

Registre-se que, embora a vítima não tenha apresentado representação, tal circunstância não obsta a atuação estatal no caso concreto. Com a alteração promovida pela Lei nº 14.994/2024, o crime de ameaça praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, passou a ser de ação penal pública incondicionada, nos termos do § 1º e § 2º do art. 147 do Código Penal.

Por oportuno, é importante ressaltar a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pelo CNJ em 2021, o qual orienta os magistrados a adotarem práticas decisórias que reconheçam e enfrentem as desigualdades estruturais entre homens e mulheres, sobretudo no contexto da violência doméstica e familiar.

Ressalte-se, ainda, que o autuado responde a outros processos criminais, inclusive por tentativa de homicídio em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Rio Verde/GO, sob o nº 5514912-73.2021.8.09.0137, no qual não foi localizado para citação pessoal, tendo sido citado por edital, com posterior suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Tal circunstância evidencia comportamento voltado à evasão do distrito da culpa e ao frustrar da aplicação da lei penal.

Ademais, já respondeu a processo por ameaça na 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, cuja punibilidade foi extinta pela ocorrência da prescrição (Processo nº 0011413- 95.2017.8.11.0013).

Além disso, há informações de envolvimento com organização criminosa, circunstâncias que reforçam a periculosidade concreta do autuado e demonstram a ausência de freios inibitórios suficientes para o respeito às normas legais, bem como indicam risco concreto de reiteração delitiva e de fuga, caso permaneça em liberdade.

Nesse cenário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente, uma vez que providências menos gravosas não se mostram capazes de neutralizar o risco imposto pelo estado de liberdade do autuado, tampouco de assegurar, de forma eficaz, a integridade física das vítimas.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOAO MARTINS FILHO em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, o caráter de provisoriedade expressado no artigo 316 do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO preventiva em nome de JOAO MARTINS FILHO, procedendo com o consequente registro no Banco Nacional de Mandado de Prisão.

COMUNIQUE-SE a 4ª Vara Criminal de Rio Verde/GO (processo nº 5514912- 73.2021.8.09.0137) informando que o custodiado encontra-se preso nesta unidade da federação.

OFICIE-SE AO D. DELEGADO DE POLÍCIA, CIENTIFICANDO-LHE DA PRESENTE DECISÃO, BEM COMO A (AO) DIRETOR(A) DA CADEIA PÚBLICA...”
(id. 337364874, p. 47/53).

No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, praticadas no contexto de violência doméstica e familiar.

Do
Fumus Comissi Delicti
e do
periculum libertatis

A prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados nos autos.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (ID 337364874, fls. 11-12), pelo boletim de ocorrência n. 2025.400322 (ID 337364874, fls. 1-5), pelos depoimentos dos policiais militares condutores (ID 337364874, fls. 7-10) e pelo depoimento da vítima Maria de Nazaré Gonçalves Pereira (ID 337364874, fls. 25-26).

Os indícios de autoria também estão presentes, uma vez que os elementos informativos constantes dos autos apontam o paciente como autor das ameaças, inclusive proferidas na presença de terceiros e de policiais, revelando conduta intimidatória, agressiva e reiterada.

Conforme depoimento da vítima Maria de Nazaré Gonçalves Pereira (ID 337364874, fls. 25-26, Termo de Declaração n. 2025.8.289978):

"QUE, JOÃO na frente dos policiais disse 'que ia cortar a cabeça da declarante';

QUE a declarante relata que se encontra com receio do que possa acontecer, tendo em vista que reside no sítio sozinha, local mais isolado, razão pela qual manifesta medo pela sua segurança."

Portanto, restam demonstrados a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, preenchendo o requisito do
fumus comissi delicti
.

O
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, também se faz presente no caso concreto.

A conduta do autuado, inclusive na presença de policiais, demonstra desprezo pela autoridade estatal e reforça o risco de reiteração delitiva, não se tratando de episódio isolado, mas de comportamento inserido em contexto contínuo de perseguição, intimidação e violência psicológica, o que compromete a tranquilidade social e justifica a adoção da medida cautelar mais gravosa.

De fato, as ameaças proferidas pelo paciente são graves e específicas:
"cortar o pescoço com uma faca"
e
"dar um tiro na cabeça"
. Tais ameaças, proferidas no contexto de violência doméstica e familiar, revelam elevado grau de periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, conforme consignado na decisão impugnada, o paciente responde a outros processos criminais, inclusive por tentativa de homicídio em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Rio Verde/GO, sob o n. 5514912-73.2021.8.09.0137, no qual não foi localizado para citação pessoal, tendo sido citado por edital, com posterior suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Tal circunstância evidencia comportamento voltado à evasão do distrito da culpa e ao frustrar da aplicação da lei penal.

Além disso, já respondeu a processo por ameaça na 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, cuja punibilidade foi extinta pela ocorrência da prescrição (Processo n. 0011413-95.2017.8.11.0013). Há, ainda, informações de envolvimento com organização criminosa, circunstâncias que reforçam a periculosidade concreta do paciente e demonstram a ausência de freios inibitórios suficientes para o respeito às normas legais, bem como indicam risco concreto de reiteração delitiva e de fuga, caso permaneça em liberdade.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O beneficiário sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas, não se justificando a manutenção da prisão preventiva.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 do Código de Processo Penal, devendo o não cabimento da substituição ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Todavia, no caso concreto, há elementos que enfraquecem a necessidade da prisão preventiva.

Para evitar a desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede de liminar pelo douto Plantonista Desembargador Marcos Machado,
in verbis
:

“... Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na “garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, praticadas no contexto de violência doméstica e familiar”.

A custódia constritiva pode ser decretada para proteger vítima de violência doméstica com base na “gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC 1019723-73.2021.8.11.0000 – relator Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Todavia, a vítima Maria de Nazaré Gonçalves Pereira, na delegacia de Polícia, afirmou ter mantido relacionamento amoroso com o paciente, mas a ameaça ocorreu no contexto de “ingestão de bebida alcoólica”, tendo dispensado, expressamente, as medidas protetivas deferidas em seu favor (ID 337364874-fls.25/26), de modo a “enfraquecer a necessidade da prisão processual” (TJMT, HC 1019779-09.2021.8.11.0000 – relator Des. Orlando De Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.11.2021).

Ademais, o paciente é primário, tem endereço certo [Rua Mogno, 09, Novo Mundo/MT], exerce profissão lícita como motorista na Fazenda “do Ivo” (Termo de Interrogatório – ID 337364874-fls.47/53).

Atentem-se que as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC nº 439737/TO – relator Min. Jorge Mussi – 18.3.2014).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato criminoso [embriaguez], a manifestação da vítima [dispensa de medidas protetivas] e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 – relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015; HC 533.436/RS – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019; HC 540.217/SC – relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020).

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.

Após,
VISTA
à i. PGJ.

Cumpra-se...”
(id. 337535899).

Entretanto, a prisão preventiva, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a utilidade e eficácia do provimento jurisdicional final, a segunda busca adiantar os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no artigo 282 do Código de Processo Penal, bem como no princípio da proporcionalidade.

Neste contexto, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Como bem salientado pelo Desembargador Plantonista Desembargador Marcos Machado a vítima Maria de Nazaré Gonçalves Pereira, na delegacia de Polícia, afirmou ter mantido relacionamento amoroso com o paciente, mas a ameaça ocorreu no contexto de
“ingestão de bebida alcoólica”
, tendo dispensado, expressamente, as medidas protetivas deferidas em seu favor (id. 337364874, p. 25/26),
in verbis
:

“QUE a declarante pediu a JOÃO MARTINS para que parasse de beber, uma vez que já estava ingerindo bebidas alcoólicas há aproximadamente uma semana; QUE a declarante relata que não é casada com JOÃO MARTINS, mantendo com ele apenas um relacionamento amoroso, não residindo juntos; QUE a declarante informa que se dirigiu até a casa de sua cunhada, Sueli, e que, ao chegar ao local, JOÃO MARTINS foi atrás da declarante; QUE, no local, JOÃO MARTINS passou a proferir xingamentos contra a declarante, porém, em momento algum, chegou a agredila fisicamente; QUE, JOÃO lhe xingava de "vagabunda", "puta", "que estava na rua atrás de macho" QUE a declarante relata que pediu para JOÃO se retirar da residência, uma vez que o imóvel pertencia à sua cunhada e a declarante não queria causar confusão com ninguém; QUE, como JOÃO permanecia indo e voltando ao local, a declarante ainda tentou conversar com ele, buscando acalmá-lo, tendo em vista que sua cunhada não gostava de barulho; QUE, na terceira vez em que JOÃO retornou ao local, Sueli solicitou que ele se retirasse da residência, porém o mesmo se recusou a sair, razão pela qual Sueli acionou a polícia; QUE, durante os fatos, JOÃO afirmava não ter medo da polícia, dizendo ainda que não estava sozinho, pois estaria acompanhado de sua galera; QUE também dizia que, nem quando morava em cidade grande, tinha medo da polícia; QUE JOÃO não permanecia em silêncio diante dos policiais, passando a discutir com a declarante e, ao mesmo tempo, a alterar o tom de voz ao se dirigir aos policiais; QUE, JOÃO na frente dos policiais disse "que ia cortar a cabeça da declarante"; QUE a declarante relata que se encontra com receio do que possa acontecer, tendo em vista que reside no sitio sozinha, local mais isolado, razão pela qual manifesta medo pela sua segurança; QUE
, questionada se desejava medidas protetivas
, a declarante informou
que não tem interesse
, relatando que irá se resguardar por conta própria, sem a adoção das referidas medidas; QUE, igualmente questionada quanto ao interesse em representar criminalmente contra o autor, a declarante informou que
também não deseja representar; QUE a declarante relata que
não sofreu qualquer tipo de agressão física, tendo apenas sido vítima de
ameaças
. Nada mais disse...”

Assim, conforme declaração da vítima Maria de Nazaré Gonçalves Pereira (id. 337364874, p. 25/26, Termo de Declaração n. 2025.8.289978), a ameaça ocorreu no contexto de ingestão de bebida alcoólica pelo paciente, que estava embriagado há aproximadamente uma semana. A vítima manifestou expressamente não desejar medidas protetivas nem representar criminalmente contra o custodiado, relatando que irá se resguardar por conta própria.

Embora a manifestação da vítima não vincule a atuação estatal, sendo frequente, em contextos de violência doméstica, a oscilação de manifestação por medo, dependência emocional ou econômica, tal circunstância deve ser considerada na análise da necessidade da prisão preventiva.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao beneficiário.

Entretanto, a despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, após examinar o conjunto probatório coligido no feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque,
o paciente é tecnicamente primário, tem profissão definida [motorista de fazenda – Fazenda “do Ivo”,
com renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
] e endereço certo [Rua Mogno, 09, Novo Mundo/MT] (id. 337364874, p. 47/53).

Tais condições pessoais, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

Nesse sentido, o Desembargador Plantonista, ao deferir parcialmente a liminar, ponderou os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato criminoso (embriaguez), a manifestação da vítima (dispensa de medidas protetivas) e as condições pessoais do paciente, concluindo pela pertinência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a ordem pública.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Portanto, no mérito, tenho que o caso é de confirmação da liminar, em especial porque das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar a reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

A propósito, cito o aresto do TJMT:

“A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a
ordem
pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.”(N.U 1021302-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
TRÁFICO
ILÍCITO DE
DROGAS
– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA
DROGA
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESPROPORCIONALIDADE– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS QUANTO AO PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VIABILIDADE – BENEFICIÁRIO QUE NÃO OSTENTA MÁCULA EM REGISTROS PENAIS, BEM COMO, COMPROVA O ENDEREÇO FIXO, ESCOLARIDADE E TRABALHO LÍCITO NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
LIMINAR

RATIFICADA
, COM CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO.

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Outrossim, importa que a prisão corresponda às exigências da proporcionalidade.

In casu, diante da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos artigos 319 do CPP que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito para restituir a liberdade ambulatorial do paciente, mediante a submissão as medidas cautelares diversas da prisão.” (N.U 1019466-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Neste contexto, entendo que, embora a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva esteja formalmente fundamentada, as peculiaridades do caso concreto recomendam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a ameaça ocorreu no contexto de ingestão de bebida alcoólica pelo paciente, que estava embriagado há aproximadamente uma semana. A vítima manifestou expressamente não desejar medidas protetivas nem representar criminalmente contra o custodiado, relatando que irá se resguardar por conta própria.

O paciente é primário, possui endereço certo, exerce profissão lícita como motorista, com renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e possui filho menor de idade (5 anos), que reside com a genitora.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas, não se justificando a manutenção da prisão preventiva.

Portanto,
ratifico a decisão liminar
prolatada pelo Desembargador Plantonista, que deferiu parcialmente o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: (i) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; (ii) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
João Martins Filho
, para revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor, substituindo-a pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I e III, do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; (ii) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026